Tribunal: TJMT
Processo: 0021401-95.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021401-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENITO JESUINO DE PAULA - CPF: 944.865.651-34 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade acolheu a preliminar de nulidade da sentença nos termos do voto do relator.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO - PRERROGATIVA PROCESSUAL NULIDADE VERIFICADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA.

A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei, conforme previsão do artigo 128, inciso I, da lei complementar n. 80/1994. A ausência de intimação pessoal da Defensoria para se manifestar acerca do laudo pericial acarreta na nulidade absoluta do ato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível interposto por
Benito Jesuíno de Paula
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Previdenciária para Restabelecimento do Auxílio-Doença com Pedido Alternativo de Aposentadoria por Invalidez, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido na exordial e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, ficando-os suspensos por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente,
a nulidade da sentença, aduzindo que nos termos dos artigos 128, I da LC 80/94 e 5º da Lei 1.060/50, a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, mediante vista dos autos, fato que não ocorreu quando da juntada do laudo pericial.

Aduz que cabe a reforma da decisão, haja vista restar devidamente comprovado que o requerente não possuía condições de laborar, na época em que teve o seu benefício cessado equivocadamente.

Ressalva que não há que se falar em improcedência da ação, pois restou comprovado através de médicos especialistas, que o apelante não possui condições de laborar, o que afrontaria o princípio da dignidade humana.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (certidão Id. 3320811).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público que justifique sua intervenção (Id. 4881835).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (NULIDADE DA SENTENÇA)

Egrégia Câmara:

O apelante, aduz preliminarmente,
a nulidade da sentença, sob o argumento de que os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública Estadual para que se manifestasse acerca do laudo pericial acostado ao id. 3303700, contrariando o disposto na Lei Complementar nº 80/94, bem como apresentando ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Constata-se do presente feito que após a juntada do laudo pericial ao Id. 3320599, foi determinada a intimação da Defensoria Pública Estadual para se manifestar acerca do referido laudo, no entanto, como se pode observar, os autos não foram remetidos à Defensoria, inclusive, não sendo sequer certificado o decurso de prazo e sendo proferida a sentença de mérito.

Sabe-se que a Defensoria Pública possui prerrogativas, conforme exposto no artigo 128, I, da LC nº 80/94, senão vejamos:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;”

Na mesma linha dispõe o artigo. 5º, §5º da Lei 1060/50:

“Art. 5. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.
(Incluído pela Lei nº 7.871, de 1989)”.
(destaquei)

Dessarte, a intimação pessoal da Defensoria Pública se trata de uma prerrogativa funcional, prevista em lei e a sua falta de intimação acarreta a nulidade absoluta do ato.

Neste diapasão é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO - PRERROGATIVA PROCESSUAL NULIDADE VERIFICADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA.
A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei, conforme previsão do artigo 128, inciso I, da lei complementar n. 80/1994. A ausência de intimação pessoal da Defensoria para se manifestar acerca do laudo pericial acarreta na nulidade absoluta do ato.”

(N.U 0033865-93.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019). (destaquei)

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade da sentença
e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020